Tribunal: TJDFT
Processo: 0002392-44.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002392-44.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA/DF DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o Ofício SEI-GDF No 91/2019 - SEJUS-CDCA, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (ID 16702812), juntado pelo Ministério Público, oficie-se ao Banco de Brasília para que transfira todo o valor depositado na conta caucionada de ID 8183291 - fls. 204/205, para a conta bancária indicada no documento ID 1670812, de titularidade do FDCA/DF (CNPJ: 15.558.339/0001-85). Após a comprovação da movimentação bancária, oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioedcuativas do DF (processo 583/26), com cópia do ofício ID 16702812 e dos comprovantes da transferência dos valores. Publique-se. Intime-se o Ministério Público e o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios